Tribunal: STF
Processo: ARE 1243108
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DO DE CUJUS. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Ausência de erro material a justificar a oposição de embargos declaratórios.
3. Honorários advocatícios não fixados, tendo em vista o benefício da gratuidade da Justiça concedido pelas instâncias ordinárias.
4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela ora embargante, ante a aplicação das Súmulas nºs 280, 283 e 284/STF e diante do caráter infraconstitucional das alegações.
    Iara de Sousa Lima Brasil Dias sustenta a existência de erro material no julgado embargado, consistente na transcrição de trecho que, segundo alega, “ao contrário do consignado, indefere somente a pensão com relação ao percentual de 100%” (doc. 11; fl. 01). Assevera que “o v. acórdão recorrido reconheceu a autora como beneficiária da complementação de pensão, limitando o benefício na razão de 80% (oitenta por cento)” (doc. 11; fl. 01).
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na alegação de afronta aos arts. 1º, III, 5º, XXXVI, e 40, III, “a”, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA VASP COMPLENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento do direito ao percebimento da complementação de pensão por morte Possibilidade Autora que ostenta a qualidade de beneficiária, enquanto consorte/companheira do de cujus - Ex-servidor da VASP admitido anteriormente à edição da LC 200/74 Direito à complementação de pensão dos beneficiários de servidores falecidos Incidência das Leis Estaduais nºs 1.386/51, 4.819/58, 200/74, 6.629/89 e Decreto nº 33.168/91 Complementação de pensão, todavia, limitada a 80% do valor da complementação de aposentadoria do ex-funcionário da VASP, nos termos da Lei Estadual 1.386/51 Falecido que não ostentava a qualidade de servidor público - Inaplicabilidade do artigo 40, §7º da Constituição Federal - Precedentes desta E. Corte de Justiça Sentença reformada em parte Recurso voluntário da ré improvido e recurso oficial parcialmente provido.” (doc. 04; fl. 43)
    Recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à análise singular destes declaratórios. 
    Sem razão a embargante, ao alegar a presença de erro material.
    Extraio do decisum embargado o trecho objeto dos presentes embargos:
    “Está assentado pelo acórdão recorrido, entre outras razões, a ausência de qualidade da parte autora como eventual beneficiária da complementação da pensão na forma pretendida, consoante excerto:
    ‘Ressalta-se, aliás, que o artigo 40, § 7º, na redação da EC 41/2003 aplica-se apenas aos beneficiários de servidores públicos civis. E esta não era a qualidade do aposentado falecido, celetista empregado de sociedade de economia mista, não submetido ao regime jurídico de direito público.
    Outrossim, ainda que a redação original do § 5º do artigo 40 trazida pelo Constituinte de 1988 tenha estabelecido que a pensão por morte deveria corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, esta regra aplica-se apenas aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, o que, frise-se, não era o caso do ex-funcionário da VASP.’”
    Como se vê, ao indeferir o pleito da embargante pelo pagamento da pensão no valor correspondente “à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido”, a Corte de origem considerou “a qualidade do aposentado falecido, celetista empregado de sociedade de economia mista, não submetido ao regime jurídico de direito público”.
    Correta, por conseguinte, a assertiva presente na decisão embargada, no sentido da “ausência de qualidade da parte autora como eventual beneficiária da complementação da pensão na forma pretendida” (grifei), tendo em vista o registro, pelo Tribunal a quo, da qualidade do de cujos como impedimento à percepção da pensão no percentual pretendido.
    Ressalte-se que a decisão denegatória de seguimento a recurso não opera a reformatio in pejus e tampouco tem o condão de interferir no alcance da coisa julgada.
    Deixo de fixar os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade da Justiça pelas instâncias ordinárias.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora